Tribunal: TJES
Processo: 5004493-69.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004493-69.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JULIANO CARDOSO CHAGAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004493-69.2025.8.08.0030

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: JULIANO CARDOSO CHAGAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão do cancelamento unilateral de voo de retorno e subsequente realocação do passageiro com atraso de 48 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento de voo sob a justificativa de inoperabilidade da torre de comando configura fortuito externo ou força maior apto a afastar a responsabilidade civil da transportadora aérea; e (ii) saber se o atraso de 48 horas na reacomodação do passageiro gera dano moral indenizável e se o quantum arbitrado em primeiro grau atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento de voo decorrente de problemas técnicos, operacionais ou na infraestrutura aeroportuária (como problemas na torre de comando) constitui fortuito interno, porquanto inerente ao risco da atividade comercial explorada pela empresa aérea, sendo vedada a transferência desse ônus ao consumidor.

A reacomodação do passageiro com atraso de 48 horas ultrapassa consideravelmente o limite de tolerância consolidado pela jurisprudência nacional (4 horas), ensejando evidente violação a direito da personalidade, angústia e frustração que superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando o dever de indenizar.

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado e proporcional, harmonizando-se com os precedentes locais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos e encontrando óbice para rediscussão nos termos do Enunciado nº 32 dos Juizados Especiais do TJES, uma vez que o valor não se mostra irrisório ou exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Tese de julgamento:
"1. O cancelamento unilateral de voo sob a justificativa de problemas técnicos ou de infraestrutura aeroportuária, tais como falhas na torre de comando, caracteriza fortuito interno inerente ao risco da atividade, sendo incapaz de excluir a responsabilidade objetiva da transportadora aérea. 2. O atraso na reacomodação de passageiro por período consideravelmente superior ao limite de 4 (quatro) horas enseja dano moral indenizável, cuja fixação deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 398, parágrafo único, 405, e 406, § 1º;

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 362 (Corte Especial, j. 15.10.2008);

TJES, Turmas Recursais Reunidas, Enunciado nº 11;

TJES, Turmas Recursais Reunidas, Enunciado nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GOL LINHAS AÉREAS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JULIANO CARDOSO CHAGAS
, que assim decidiu:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para o requerente, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária”
.

Em sede recursal (ID 18518518), a recorrente alega força maior, considerando a inoperabilidade da torre de comando. Em relação aos danos morais, pretende seu afastamento ou redução do
quantum
.

O autor apresentou contrarrazões (ID 18518520).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, registro que não é o caso de suspensão da presente ação, com base no Tema nº 1.417, pois o mesmo não incide sobre os casos relacionados a fortuito interno vivenciado pelas companhias aéreas como, por exemplo, a necessidade de manutenção das aeronaves/impedimentos operacionais, dentre outros.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante.

Analisando detidamente os autos, observo que o autor adquiriu bilhetes aéreos junto à requerida para viagem com o trajeto Vitória x São Paulo x Vitória, no período de 03 a 07 de abril de 2025. O voo de ida (G3 1637) sairia de Vitória às 11h35, chegando em SP às 13h05m. O voo de retorno (G3 1966) sairia de SP às 16h50m, chegando em Vitória às 18h15m (ID 18518497).

Ocorre que, por motivos operacionais o voo G3 1966 foi cancelado (ID 18518497 - Pág. 2), sendo o autor realocado apenas no dia 09/04/2025, voo G3 1966, que sairia de SP às 16h50m e chegaria em Vitória às 18h15m (ID 18518497 - Pág. 3).

Considerando que o cancelamento de voos por motivos operacionais, ainda que se trate de problemas na infraestrutura aeroportuária, trata-se de típico caso de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica que exerce a companhia aérea e, portanto, previsível, eventuais impedimentos técnicos e operacionais associados ao risco do exercício da empresa devem ser por suportados pela mesma, sendo defeso transferir os ônus ao consumidor.

A alteração unilateral do transporte aéreo, com atraso significativo ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Ressalto que
o atraso foi de 48h
, ou seja, bem superior a 04h, o que é considerado como tolerável pela jurisprudência pátria. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo que foi equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)